Tribunal: TJDFT
Processo: 0701553-60.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DA IMOBILIÁRIA. VAZAMENTO DE ÁGUA EM UNIDADE AINDA NÃO LOCADA. RESPONSABILIDADE DA IMOBILIÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, consistente em condenar a imobiliária requerida ao pagamento da conta de água com vencimento no mês de dezembro de 2022, no valor de R$ 7.433,86 (sete mil, quatrocentos e trinta e três reais e oitenta e seis centavos), além de pagar indenização ao autor no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e acompanhado de preparo, Contrarrazões apresentadas no ID 56484176.
3. Embora no imóvel situado na QNM 17 CONJUNTO C LOTE 34 CEILÂNDIA SUL-DF existam 02 (duas) casas edificadas, no Contrato de Locação Residencial acostado no ID 56484079 consta que o requerente locou apenas a “CASA 01”.
4. A Ordem de Serviço Comercial realizada pela CAESB (ID 56484058), demonstrou que o problema relativo ao alto consumo de água ocorreu na “CASA 02”.
5. Conforme ID 56484088, a imobiliária requerida também havia celebrado com o proprietário do imóvel contrato para administração da “CASA 02”.
6. Do acervo probatório constante dos autos, constata-se não haver elementos aptos a comprovar a alegação da imobiliária requerida de que o segundo requerido/proprietário tenha descumprido o contrato relativo à “CASA 02”, impedindo-a de gerir de forma plena o imóvel. Na verdade, restou incontroverso nos autos que a imobiliária não só tinha a posse do imóvel, bem como gerenciava as visitas de eventuais interessados em locar a “CASA 02”, sem supervisão de qualquer responsável, o que, segundo o inquilino da “CASA 01”, ocasionou o vazamento de água na caixa acoplada do vaso sanitário do banheiro.
7. O fato de no imóvel ter apenas 01 (um) hidrômetro para as 02 (duas) unidades, e a conta de água ter como titular financeiro o inquilino da “CASA 01”, não o coloca como responsável pelos débitos relativos à “CASA 02”, visto que sequer tinha as chaves para acessar o interior do imóvel. Tivesse a imobiliária sido mais cautelosa na administração do imóvel, disponibilizando preposto seu para acompanhamento nas visitas realizadas por pretensos locatários, o prejuízo na conta de água poderia ter sido evitado.
8. Assim, havendo à época contrato de administração e gestão do imóvel, inclusive sendo autorizado pela imobiliária a visita de terceiros sem supervisão, recai para si a responsabilidade acerca do vazamento de deu causa à conta de água no valor de R$ 7.433,86 (sete mil, quatrocentos e trinta e três reais e oitenta e seis centavos).
9. Em relação ao dano imaterial, a situação vivida pelo requerente, privado de utilizar água em sua residência por 02 (dois) dias, em decorrência de vazamento verificado em outra unidade administrada pela imobiliária requerida, além do fato de ter o débito lançado em seu nome extrapola o mero aborrecimento e macula seus atributos de personalidade, dando ensejo à indenização.
10. Em relação ao montante arbitrado, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do “quantum”, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Para fixação do valor da indenização deve ser analisada a gravidade do dano, o nível de reprovação do ato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Deve ser observada a função pedagógico-reparadora da medida, apta a desestimular novos comportamentos semelhantes. O “quantum debeatur” fixado pelo juízo singular é adequado e proporcional ao ilícito cometido e ao dano sofrido e atende à função pedagógica do instituto.
11. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
12. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, consoante artigo 55 da Lei 9.099/95.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.